Tribunal: TJMT
Processo: 1054247-07.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054247-07.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUTO POSTO MIRELLI LTDA - CNPJ: 07.647.941/0001-60 (EMBARGANTE), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO MIRELLI LTDA - CNPJ: 07.647.941/0001-60 (EMBARGADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), VIBRA ENERGIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. DANO MORAL.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1054247-07.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: VIBRA ENERGIA S/A (atual denominação da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

EMBARGADO: AUTO POSTO MIRELLI LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
VIBRA ENERGIA S/A (atual denominação da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A),
contra acórdão que desproveu as apelações cíveis.

A embargante,
VIBRA ENERGIA S/A (atual denominação da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A),
alega omissão no acórdão, pois ao desprover a apelação da ora embargante para manter na íntegra a sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos tão somente para declarar a rescisão dos contratos, objeto da lide, por desistência da parte autora, mostra-se extra petita, impondo o reconhecimento da improcedência da ação. Isto porque, ainda que seja apenas declarada a rescisão dos contratos, como decidido na r. sentença, extrapolando aos pedidos do Autor, ao julgar parcialmente procedente, caberia ao Autor arcar com as cláusulas contratuais, inclusive com a clausula penal, por descumprimento do contrato.

Aponta omissão quanto ao ônus da sucumbência, haja vista que não há que se falar em ter a ré/embargante decaído de parte dos pedidos, mas da total improcedência da ação, visto que apenas a declaração da rescisão não foi objeto de pedido do autor/embargado na inicial.

A embargante não deu causa a ação, visto que não pretendeu a rescisão do contrato, tampouco motivou a sua rescisão, aliado ao fato que ficou caracterizado nos autos que o descumprimento contratual se deu por culpa exclusiva da parte autora/embargada, cabe tão somente a ela o ônus da sucumbência.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, para reconhecer a improcedência dos pedidos da ação e imposição dos ônus da sucumbência, quanto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (id. 188600736)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 189916658)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante, em apertada síntese, alega omissão no acórdão
, pois
ao desprover a apelação da ora embargante para manter na íntegra a sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos tão somente para declarar a rescisão dos contratos, objeto da lide, por desistência da parte autora, mostra-se extra petita, impondo o reconhecimento da improcedência da ação, e ainda omissão quanto
ao
ônus de sucumbência, que deve recair integralmente sobre a embargada.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

AUTO POSTO MIRELLI LTDA propôs ação anulatória de negócio jurídico c/c rescisão contratual c/c indenização de danos morais com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter de antecedência em desfavor de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, e pugnou pela procedência da demanda, para declarar e reconhecer os ilícitos existentes, em especial o abuso de direito, a coação e o dolo praticado pela requerida, para anular as cláusulas que versam sobre patamares mínimos de aquisição de produtos e de exclusividade, rescindindo o negócio jurídico; cancelar a hipoteca que recai sobre o imóvel de matrícula n. 71.164, com a consequente anulação do registro desse ônus hipotecário; isentar a requerente do pagamento de royalties e todas as multas contratuais previstas nos contratos celebrados com a requerida e/ou alternativamente determine a redução das ditas multas para patamares mais consentâneos; reconhecer o direito da requerente à compensação dos créditos e débitos, a ser deduzido do valor que for encontrado ao final.

Após o regular trâmite processual, foi proferida a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, apenas para declarar a rescisão dos contratos por desistência da autora.

O apelante, AUTO POSTO MIRELLI LTDA, sustenta a cobrança discriminatória nos preços praticados pela apelada, devendo ser severamente combatido, pois, do contrário, estar-se-ia afetando o princípio da livre concorrência, através da qual um fornecedor de produtos ou serviços trata desigualmente compradores que se encontram em iguais condições de mercado.

Pontua que de acordo com o disposto no artigo 36, § 3º, X, da Lei n. 12.529/2011 (Lei de Proteção da Concorrência), a prática do preço discriminatório consiste em “discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços”, medida essa reprimida com multa de até 20% (vinte por cento) sobre o faturamento bruto da empresa que o praticar.

Alega abusividade da cláusula de exclusividade e violação ao principio da livre iniciativa, da ordem econômica e da livre concorrência, por força de tal cláusula (exclusividade), a cláusula de exclusividade, de aplicação generalizada, implica na própria reserva de mercado sem autorização por lei federal.

Colhe-se dos autos que em 06/05/2013 as partes firmaram “Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com licença de uso de marca e outros pactos” de ID. 43741693, tendo como objeto o volume total de 22.335 700 (vinte e dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil e setecentos) litros de produtos (item IV) especificando e particularizando os volumes mensais que deveria adquirir, de cada produto discriminado na cláusula III, com prazo de vigência de 126 (cento e vinte seis) meses, com início retroativamente a 01.05.2013 e término em 30/11/2023.

Apesar das alegações do apelante, da análise dos contratos em questão, não é possível extrair qualquer ilegalidade ou abusividade das cláusulas, que foram livremente pactuadas além de serem claras, tampouco a existência de dolo, coação ou qualquer vício de vontade por ocasião a celebração do contrato.

Em verdade, o que se extrai dos autos é o apelante descumpriu com as cláusulas contratuais e pretende se eximir de suas responsabilidades, alegando nulidades e práticas abusivas, não existentes, em especial a respeito da quantidade de produtos e valores, todos livremente pactuados entre as partes.

O Magistrado bem analisou a questão, eis o trecho da decisão:

“(...)

Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, a (i) Declaração de ilicitude do contrato CPCVM, anulação de cláusulas que versam sobre patamares mínimos de aquisição de produtos e de exclusividade, dando por rescindido o negócio jurídico; (ii) cancelar a hipoteca; (iii) isentar o posto do pagamento de royalties e todas as multas contratuais previstas no CPCVM e demais contratos celebrados e/ou alternativamente determine a redução das ditas multas para patamares mais consentâneos; (iv) expedição de ofício ao CADS; (v) reconhecer o direito da Requerente à compensação dos créditos e Débitos. O Requerido, por sua vez, alega que quem não cumpre os Contratos é o Requerente, já que: i) não adquire os volumes contratados; ii) deixou de efetuar o pagamento da dívida existente e já vencida; iii) utiliza-se indevidamente dos equipamentos cedidos em comodato pela Requerida; e; iv) encontra-se inadimplente em todos os contratos assumidos, assinados livremente com a Requerida.

Ressalto que qualquer atividade empresarial necessita de diligências necessárias e específicas para verificar viabilidade do empreendimento e, diante do alto valor investido pelo Autor, não é possível concluir que estes não tivessem conhecimento acerca dos riscos e problemas passiveis de ser enfrentados.

Não há que se acatar como argumento para se esquivar das obrigações assumidas conscientemente.

Acerca do crescente aumento do valor do combustível e a queda da venda, trata-se de risco de gestão, inerentes à atividade desenvolvida pelo Autor e de exclusiva responsabilidade dos mesmos.

Pois bem.

Verifico que no dia 06/05/2013 as partes firmaram “Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com licença de uso de marca e outros pactos” de ID. 43741693, tendo como objeto o volume total de 22.335 700 (vinte e dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil e setecentos) litros de produtos (item IV) especificando e particularizando os volumes mensais que deveria adquirir, a Requerente, de cada produto discriminada da cláusula III, com prazo de vigência de 126 (cento e vinte seis) meses, com início retroativamente a 01.05.2013 e termino em 30/11/2023.

(...)

Quanto às alegações da parte Autora de que a parte ré parou de encaminhar o boleto para a autora devido ao não pagamento de uma taxa moratória, extremamente ilegal e abusiva, de um título que foi pago com atraso de um dia, o que ocasionou a negativação da razão social da demandante no SERASA, não faz emergir abusividade do contrato pactuado.

Isto porque, não há indícios e, sequer foi alegado, que, quando da negociação e contratação o representante da parte Autora não se encontrava em pleno exercício da capacidade civil ou que foi coagido a firmar o contrato, ou que tivesse qualquer atitude que consume questionamento quanto ao vício de vontade, conforme previsão legal.

Portanto, o infortúnio singular da parte Autora pode estar atrelado a má gestão, não efetivamente à situação inusitada e imprevisível, fortuita ou força maior. Há apenas sugestão de fortuito, por turbulência de mercado. Afinal, não se prova nada nesse sentido. Nem se delineia o que seria o motivo de força maior. Há apenas sugestão. Mas, em termos de mercado, de negócio, os riscos elevados são previsíveis. Assumidos, as consequências podem ser as pretendidas ou não.

Ressalto que qualquer atividade empresarial necessita de diligências necessárias e específicas para verificar viabilidade do empreendimento e, diante do alto valor investido pelo Autor, não é possível concluir que estes não tivessem conhecimento acerca dos riscos e problemas passiveis de ser enfrentados. Não há que se acatar como argumento para se esquivar das obrigações assumidas conscientemente.

Acerca do crescente aumento do valor do combustível e a queda da venda, trata-se de risco de gestão, inerentes à atividade desenvolvida pelo Autor e de exclusiva responsabilidade dos mesmos.

Desse modo, está demonstrado que o contrato é válido e eficaz, sendo pactuada meta de produto a ser adquirido na cláusula III.

Sendo assim, o Autor é responsável pelo desfazimento do vínculo negocial, devendo incidir a multa contratual, nos termos do item 9.2 do contrato de ID. 43741693, in verbis:

9.2. A Parte que der causa a rescisão contratual sujeitar-se-á ao pagamento de multa rescisória de acordo os valores constantes da tabela abaixo fixada, correspondente a quantidade total contratada indicada no item III das Condições Comerciais, considerada mensalmente, excluído o volume do GNV/GNC caso contratado. Não será devida qualquer indenização suplementar a multa, a titulo de perdas e danos, com exceção dos custos inerentes a eventuais: (i) impactos ambientais e (ii) retirada e remoção de eventuais equipamentos cedidos em comodato pela BR. Este valor corrigido monetariamente pelo IGPM, desde a data do inicio de vigência do contrato até a data de efetivo pagamento da multa.

Destarte, considerando-se que não se comprovou nestes autos qualquer conduta irregular do Requerido que justifique a rescisão contratual, por culpa deles, e evidenciado que as obrigações contratais assumidas estão sendo honradas, evidenciando-se assim a boa fé do Requerido no tocante as obrigações assumidas, a improcedência dos pedidos é medida impositiva.

Quanto ao contrato de mutuo de dinheiro de ID. 43741705, verifica-se que foi pactuado entre as partes no dia 06/05/2013, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o qual deveria ser restituído em 13 (treze) prestações mensais e consecutivas, podendo chegar a 48 (quarenta e oito) prestações, desde que a MUTUARIA esteja adimplente com todas as prestações do presente contrato e do contrato de fornecimento ao qual este se encontra vinculado, a ser pago da seguinte forma: “V.1.1. O valor das 12 (doze) primeiras prestações será de R$ 8.139,53 (oito mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) cada uma, e a 13ª (décima terceira) será no valor de R$ 293.023,19 (duzentos e noventa e três mil e vinte e três reais e dezenove centavos) já computados juros de 1,0% ao mês pela Tabela Price, vencendo-se a primeira 120 (Cento e vinte) dias após a liberação do mútuo e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.”

Posteriormente, em 13.02.2015 as partes formalizaram o Termo Aditivo ao Contrato de Mútuo, alterando o valor mutuado para R$ 322.979,40 e a quantidade de parcelas para 48(quarenta e oito) definindo a nova sistemática de pagamento. Restou pactuado como garantia, a hipoteca do imóvel matriculado sob o nº 71.164, folha 088, ficha 01 do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT. A hipoteca é uma garantia real dada ao credor para assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, nos termos do art. 1419 do CC/02, in verbis: Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Ocorre que após a 24ª parcela, o Requerente não mais efetuou o pagamento das prestações, estando inadimplente no valor nominal de R$ 277.175,26 (duzentos e setenta e sete mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), conforme reconhecido pelo próprio Autor.

Verifica-se na cláusula 6.1, d que o descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato de promessa de compra e venda mercantil, implicará automaticamente na rescisão do contrato de mútuo.

Insta salientar que
o Autor se comprometeu através desse instrumento a adquirir, mensalmente, determinada quantidade mínima dos produtos fornecidos pela Requerida, a fim de revendê-los ao consumidor, e o contrato de mútuo visava dar um aporte financeiro para melhor negociação dos produtos da Requerida sendo descabida a imputação à requerida quanto a culpa pela rescisão do contrato.

(...)

Da simples leitura das cláusulas acima, vê-se que a restituição da bonificação antecipada somente seria devida ao final do contrato, desde que não atingido 80% do cumprimento do contrato principal (CPCVM).

Como cessou a execução do contrato, a Autora não faz jus a bonificação de desempenho antecipada, inclusive como forma de evitar-se o enriquecimento sem causa dos réus, que se utilizaram dos valores para incrementar as atividades do posto.

Ora, o contrato firmado entre as partes possui força obrigatória, eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (pacta sunt servanda), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei ou, no caso em questão, não violem os direitos básicos do consumidor, devem ser cumpridas, sendo possível que a parte que se sentir lesada pelo inadimplemento pode escolher entre pedir a resolução ou o cumprimento da avença:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

No caso em tela, não há duvidas de que o descumprimento contratual se deu por culpa exclusiva da parte Autora, ante a impossibilidade de quitação das parcelas pactuadas
, razão pela qual, não restam dúvidas sobre a sua responsabilidade pela rescisão que se operou automaticamente.

Com efeito, a consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes.”

Da sentença acima transcrita, é possível ver que embora o apelante tente imputar abusividade e ilegalidade de cláusulas contratuais, na realidade o que ocorreu foi o descumprimento das cláusulas por parte do apelante de forma exclusiva, uma vez que não quitou as parcelas pactuadas.

Ressalta-se que o apelante não combate os fundamentos da sentença, em relação a imputação de descumprimento das cláusulas e não quitação das parcelas pactuadas, e que teria gerado a rescisão automática do contrato entre as partes.

As alegações de que os contratos objeto da ação ofendem o princípio da boa fé, a livre concorrência, não tem pertinência, uma vez que as cláusulas são claras e como já mencionado, foram livremente pactuadas pelas partes.

Além do que, o argumento de que o valor do combustível praticado pela apelada se mostra acima do mercado, não passam de especulações, ademais, há que se destacar que a atividade é suscetível à variação de preços, inerentes à atividade desenvolvida pelo apelada e de exclusiva responsabilidade do apelante, os riscos da gestão do negócio.

De outro lado, o apelante não comprou a existência de vícios de consentimento, como coação, dolo, erro ou ignorância, ficando apenas nas meras alegações genéricas, sem apontar de fato qualquer indícios efetivo dos vícios.

Portanto, não merece reparos a sentença.

Quanto a apelação de VIBRA ENERGIA S/A., nova denominação social da PETROBRAS DISTRIBUIDORA, na qual pretende a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais e condenado o apelado integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não merece acolhimento, uma vez que o apelado teve um dos pedidos acolhidos, o de rescisão do contrato.

Sendo assim, deve ser modificada a distribuição do ônus sucumbencial.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.”

Não há que se falar em omissão ou julgamento
extra petita ̧
pois o embargado ajuizou a ação para ver rescindido o contrato entabulado entre as partes e reconhecida a abusividade e nulidade de cláusulas contratuais, sendo acolhido o pedido de rescisão do contrato, porém reconhecida a culpa da parte autora/embargada, tendo em vista o descumprimento das cláusulas contratuais.

Destaque-se que na sentença, o Juízo da causa consignou a aplicação das cláusulas contratuais, especialmente a que prevê aplicação de multas pelo descumprimento do contrato.

Eis o trecho:

“Sendo assim, o Autor é responsável pelo desfazimento do vínculo negocial, devendo incidir a multa contratual, nos termos do item 9.2 do contrato de ID. 43741693, in verbis:

9.2. A Parte que der causa a rescisão contratual sujeitar-se-á ao pagamento de multa rescisória de acordo os valores constantes da tabela abaixo fixada, correspondente a quantidade total contratada indicada no item III das Condições Comerciais, considerada mensalmente, excluído o volume do GNV/GNC caso contratado. Não será devida qualquer indenização suplementar a multa, a titulo de perdas e danos, com exceção dos custos inerentes a eventuais: (i) impactos ambientais e (ii) retirada e remoção de eventuais equipamentos cedidos em comodato pela BR. Este valor corrigido monetariamente pelo IGPM, desde a data do inicio de vigência do contrato até a data de efetivo pagamento da multa.”

Portanto não há que se falar em omissão ou julgamento
extra petita,
uma vez que um dos pedidos foi acolhido, ainda que reconhecida a culpa da embargada, foi rescindido o contrato.

Em decorrência lógica e legal, acolhido um dos pedidos da parte autora, a sucumbência é recíproca.

Do acórdão acima, verifica-se que a questão do ônus sucumbencial foi apreciada, porém não como desejado pela embargante
.

A decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pela embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023